Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. ACESSO AO CONTEÚDO DE APARELHO CELULAR. DECISÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor dos pacientes, buscando a revogação da prisão preventiva em razão da alegada ilicitude das provas originárias e por derivação.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se houve autorização judicial para o acesso ao conteúdo do celular de terceiro, cujo material deu origem ao Inquérito Policial contra os pacientes; verificar, caso existente a decisão, se ocorreu cerceamento de defesa em razão da suposta dificuldade de acesso a essa decisão; e examinar eventual omissão na fundamentação do decisum impugnado.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo o acesso ao conteúdo do aparelho celular do investigado sido devidamente autorizado por decisão judicial, não há falar em ilicitude da prova ou em violação de sigilo de dados.
4. Não demonstrada a impossibilidade de acesso a peças processuais constantes em autos públicos, não sigilosos, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.
5. Não se verifica omissão na decisão impugnada quando há o enfrentamento expresso e fundamentado de todas as teses defensivas.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 647.